Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO EMPRESARIAL. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. INADIMPLEMENTO. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. REDUÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Cobrança fundada em contrato de empreitada para locação de bens móveis e fornecimento de mão de obra especializada, julgou procedentes os pedidos para condenar a Ré ao pagamento de valores relativos à locação e à mão de obra, indenização por material faltante e restituição de valores retidos a título de caução, com incidência de correção monetária, multa moratória de 10% (dez por cento) e juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês, conforme previsão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se é válida a cumulação da multa moratória de 10% (dez por cento) com os juros de mora de 2% (dois porcento) ao mês, expressamente prevista em contrato empresarial celebrado entre pessoas jurídicas; e (ii) estabelecer se os juros moratórios convencionados em 2% (dois por cento) ao mês devem ser reduzidos para 1% (um por cento) ao mês, à luz do art. 406 do CC/02 e dos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cumulação da multa moratória com os juros de mora é válida porque o contrato prevê expressamente ambos os encargos para a hipótese de inadimplemento, a multa moratória tem natureza sancionatória, os juros moratórios possuem caráter compensatório, o art. 404 do CC/02 admite a incidência de juros sem prejuízo da pena convencional e a Apelante não demonstrou ônus desproporcional, vantagem exagerada ou desequilíbrio econômico decorrente da incidência conjunta das verbas.
4. Os juros moratórios de 2% (dois por cento) ao mês devem ser mantidos porque o art. 406 do CC/02 disciplina apenas os juros legais, aplicáveis na ausência de convenção válida, o contrato estipulou expressamente a taxa em relação empresarial entre pessoas jurídicas e a Apelante não comprovou abusividade concreta, desvantagem exagerada ou efetiva desproporção apta a justificar a substituição do percentual pactuado, sendo insuficiente a comparação genérica com a taxa SELIC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. É válida a cumulação de multa moratória e juros de mora quando ambos estão expressamente previstos em contrato empresarial celebrado entre pessoas jurídicas, por incidirem sobre aspectos distintos da mora.
2. O art. 404 do CC/02 autoriza, nas obrigações de pagamento em dinheiro, a incidência de juros sem prejuízo da pena convencional.
3. O art. 406 do CC/02 rege os juros legais e não afasta a taxa de juros moratórios validamente convencionada entre pessoas jurídicas.
4. A redução judicial dos juros moratórios pactuados em contrato empresarial exige demonstração concreta de abusividade ou desequilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CC/02, arts. 404 e 406. CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 11, e 357, § 1o.